Tribunal: CARF
Processo: 13748.720041/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O artigo 23, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, prevê que a intimação far-se-á por via postal com prova de recebimento no domicílio eleito pelo sujeito passivo. Súmula CARF no 9 Vinculante.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720041/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.805 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
NAPOLEÃO JOSÉ VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. VALIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O artigo 23, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, prevê que a intimação far-se-
á por via postal com prova de recebimento no domicílio eleito pelo sujeito
passivo. Súmula CARF no 9 Vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, e,
nessa parte conhecida do recurso, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-27.629, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 47-51):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720041/2012-76
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720041/2012-76

Relatório
LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física (fls. 33/37), resultante de
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2010, ano-
calendário 2009, por meio da qual se exige o crédito tributário de R$ 11.454,55, assim
discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto sobre a renda da pessoa física suplementar - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
5.994,64
Multa de ofício - passível de redução

4.495,98
Juros de mora - calculados até 31/10/2011

963,93
Imposto sobre a renda da pessoa física - sujeito a multa de mora
0211
0,00
Multa de mora - não passível de redução

0,00
Juros de mora - calculados até 31/10/2011

0,00
Valor do crédito tributário apurado

11.454,55

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 35), foi feito o lançamento de
ofício do imposto sobre a renda, com o acréscimo de multa e juros, em decorrência da
seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 176.743,23, em
virtude da confrontação do valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica declarados com os informados pelas fontes pagadoras em DIRF, relativos ao
INSS e à Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por meio de aviso de recebimento postal,
em 22/11/2011 (fl. 38).
Foi apresentada uma Solicitação de Retificação de Lançamento (fl. 40), a qual foi
indeferida pelo fato do laudo médico apresentado não atender as determinações legais.
O contribuinte foi cientificado do indeferimento por meio de aviso de recebimento
postal, em 19/12/2011 (fl. 41).

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 18/01/2012 (fl. 02), por meio da qual o sujeito passivo,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de cópia de
procuração e documentos pessoais (fls. 03/05 e 12/13) e de outros documentos (fls.
06/11 e 14/25), cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
- os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão de portador de moléstia grave;
- existem atestados médicos nos documentos entregues anteriormente, anexando agora,
entre outros, laudo pericial emitido por serviço médico oficial e documento de isenção
de imposto de renda da previdência social.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720041/2012-76

Exercício: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS PELOS PORTADORES DE
MOLÉSTIA GRAVE
A prova da moléstia grave que dá direito à isenção do imposto sobre a renda se faz
mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
reconhecendo-se o benefício a partir da data fixada pela perícia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 10/04/2012 (AR de fl. 56).
Permanecido em silêncio, foi expedido o Termo de Perempção (fl. 57), visto
ultrapassado o transcurso do prazo recursal.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 80-82), em 07/08/2012 no qual
protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Como se pode notar, segundo o artigo 33, do Decreto no 70.235/1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência de ciência do Acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, com fins à abertura da
contagem de prazo para a interposição do Recurso em análise.
Assim considerado, o citado Decreto determina que a ciência da intimação feita
por via postal se dará no dia do seu recebimento (art. 23). Ademais, na reportada contagem, os
prazos são contínuos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5o, caput),
bem como só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na Repartição Fiscal (art. 5o,
parágrafo único). Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720041/2012-76

[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do Recurso Voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que o Contribuinte foi intimado da Decisão recorrida, por via
postal (AR de fl. 56), com recebimento datado de 10/04/2012, terça-feira. Logo, o início do
prazo ora questionado ocorreu no dia 11/04/2012, quarta-feira.
Contudo, mencionado Recurso somente foi interposto no dia 07/08/2012 (fl. 80),
terça-feira, revelando-se notoriamente extemporâneo.
Por oportuno, convém ressaltar que a peça recursal, em preliminar de mérito,
informa que não tomou conhecimento da intimação, visto que o Contribuinte encontrava-se
internado e, assim, protestou pela admissibilidade do recurso.
Todavia, melhor sorte não favorece ao Contribuinte Recorrente.
Este Conselho entende que, é válida a ciência de notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal, conforme Súmula vinculante CARF no 9:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil/1973, vigente naquela época,
dispunha em seu artigo 238, parágrafo único:
Art. 238. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos
seus representantes legais e aos advogados pelo correio ou, se presentes em cartório,
diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao
endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos,
cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação
temporária ou definitiva.

Em sentido similar, o Código de Processo Civil vigente prevê a validade das
intimações:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720041/2012-76

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos
seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio
ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante
dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os
prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no
primitivo endereço.

E, tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no artigo
42, inciso I, § único, do Decreto no 70.235/1972, a preclusão temporal da pretensão. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Assim, o recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o
trintídio contado da ciência da decisão de primeira instância.
Face ao exposto, voto por conhecer em parte do recurso (quanto à tempestividade
do recurso), e neste nego provimento.

Conclusão
Face ao exposto, voto por conhecer em parte do recurso (quanto à tempestividade
do recurso), e nesta negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital